Tribunal: TJDFT
Processo: 0714891-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714891-26.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: EDSON NASCIMENTO SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interpostas por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (réu) em face de sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga, proferida em ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório. O juízo julgou procedente o pedido nos seguintes termos: "ANTE O EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos para: a) confirmando a tutela de urgência, determinar à requerida que autorize e custeie a realização a APLICAÇÃO DE INJEÇÃO CIRÚRGICA DE RETROCULBAR DE CLONIDINA MAIS CICLOTERAPI COM A TECNICA DE CICLOFOTOCOAGULAÇÃO TRANSCESCLERAL COM MICROPULSO EM OLHO ESQUERDO, bem como a dispor de todo material necessário à realização do procedimento, conforme indicado nos relatórios médicos de ids. 133117485 133117487; b) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir desta data e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação” (ID 51764350). Em suas razões (ID 51764351), a apelante sustenta que: 1) a sentença é nula por cerceamento de seu direito de defesa, pois necessário apurar se o tratamento havia indicação e cobertura de acordo com o rol de procedimentos da ANS, se há alternativa de tratamento ou se há recomendação de órgãos técnicos; 2) o procedimento não possui cobertura contratual, nem consta no rol da ANS vigente para o quando clínico indicado em relatório médico, conforme preconizado na Resolução Normativa RN 465/21; 3) o rol de procedimentos da ANS tem caráter taxativo; 4) inexistem danos morais indenizáveis, pois agiu no regular exercício de um direito. Requer, portanto, o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas (ID 51764354). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. INTIME-SE o apelante para, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 16 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator